Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-52.2020.8.11.0098
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000029-52.2020.8.11.0098
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §§ 9o e 11o, do Código Penal), à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) de acordo com a vítima, o apelante, seu genitor, a agrediu; (ii) narrativa da vítima corroborada por outros elementos de prova.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição; (ii) absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se decorreu, entre os marcos interruptivos, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em extinção da punibilidade se entre os marcos interruptivos da prescrição existentes no processo não decorreu o período de 3 (três) anos, prazo aplicável para a pena imposta de 4 (meses) de detenção.
6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
7. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, §§ 9o e 11o, 110, §1o, 117 e 109; Lei n. 11.340, artigo 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000029-52.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 715.940.861-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), FABIANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.481-75 (ASSISTENTE), LUCIANA VALES RODRIGUES GOMES - CPF: 979.606.081-72 (ASSISTENTE), JOANA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 361.988.971-68 (ASSISTENTE), SIBELY FLORES RODRIGUES - CPF: 065.135.751-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §§ 9o e 11o, do Código Penal),
à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com a vítima, o apelante, seu genitor, a agrediu;
(ii)
narrativa da vítima corroborada por outros elementos de prova.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se decorreu, entre os marcos interruptivos, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição;
(ii)
verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em extinção da punibilidade se entre os marcos interruptivos da prescrição existentes no processo não decorreu o período de 3 (três) anos, prazo aplicável para a pena imposta de 4 (meses) de detenção.

6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

7. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 129, §§ 9o e 11o, 110, §1o, 117 e 109; Lei n. 11.340, artigo 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
pela
D
efe
nsoria Pública em favor
do acusado

Claudemir Ferreira Rodrigues
contra a
sentença
do
Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Porto Esperidião,
nos autos
da
ação penal n.
1000029-52.2020.8.11.0098
, que
o
condenou pela prática
do
crime de lesão corporal
(
artigo
129, §
§ 9
o
e 11o
, do Código Penal
)
,
à pena
de

4
(
quatro
)
meses de detenção,
em regime inicial
aberto

(id.
275417445
).

Nas
razões recursais
,
o
apelante
postula, em sede de prejudicial de mérito, a declaração da extinção da punibilidade, ao fundamento de prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
requer sua absolvição,
haja vista que
o conjunto probatório
seria
insuficiente
para a condenação

(id.
275417459
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
requereu
o desprovimento
do
apelo
(id.
275417461
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso

(id.
271346881
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Claudemir Ferreira Rodrigues
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra pessoa portadora de deficiência (artigo 129, §§ 9o e 11o, do Código Penal), cometido em desfavor de sua filha Sibely Flores Rodrigues, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 28 de dezembro de 2018, em propriedade agrícola, localizada na Fazenda Cachoeira, Zona rural, na MT 251, Próximo a Serra da Graciosa, município de Porto Esperidião, o denunciado CLAUDEMIR FERREIRA RODRIGUES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua filha, a menor Sibely Flores Rodrigues, conforme consta no boletim de ocorrência 2018.401797 (fl. 11– IP).

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se nos autos que na data dos fatos supramencionados, a vítima Sibely Flores Rodrigues, menor de 13 anos, estava a passeio na residência de seu genitor, o denunciado CLAUDEMIR FERREIRA RODRIGUES.

Consta que a genitora da vítima, Sra. Vitória, recebeu uma ligação informando que sua filha Sibely fora agredida pelo genitor CLAUDEMIR, o qual fez uso de um chicote, causando-lhe lesões corporais constantes nas fotografias de fls. 07/08 e conforme auto de exame de corpo de delito de fls. 13 dos autos.

Inclui-se que na mesma ocasião a madrasta da vítima, a denunciada FABIANA, deteriorou as roupas da menor (fl. 09-IP).

Infere-se que a menor é especial, pois fora diagnosticada com uma Deficiência intelectual moderada (fl. 24-IP) e faz uso de medicamentos controlados e que segundo narrado pela genitora da vítima, Vitória (fl. 05-IP), o genitor da vítima não estava administrando as medicações no período que a menor estava sob os cuidados dele.

A materialidade do delito, encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2018.401797 (fl. 11– IP), fotos das lesões e roupas cortadas (fl. 07/09-IP) auto de exame de corpo deleito (fls. 13/14-IP), relatório psicológico (fl. 24-IP) e relatório do inquérito (fl. 45 a 49-IP).

Há também indícios suficientes de autoria que recaem sobre o denunciado, tendo em vista o termo de declaração da vítima bem como pelos demais elementos informativos presentes nos autos. [...]”
(id. 275416854).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia oferecida à pena de
4 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial
aberto.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

1.1. Prescrição da pretensão punitiva

O apelante requer seja declarada a extinção da punibilidade, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva.

Contudo, o pleito não prospera.

Diante do trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional deve ser verificado pena em concreto imposta ao apelante, nos moldes do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Assim, deve ser analisado se, entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, houve o transcurso de algum dos prazos previstos no artigo 109 do mesmo Códex.

Na espécie, não se observa entre os marcos interruptivos existentes o decurso de 3 (três) anos, aplicável à pena de 4 (quatro) meses de detenção, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2020 (id. 275416854) e a publicação da sentença condenatória em cartório ocorreu em 10 de janeiro de 2023 (id. 275417445).

Assim, sem maiores digressões, não decorrido o prazo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a prejudicial de mérito arguida não comporta acolhimento.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de ser absolvido, o recorrente alega que as provas dos autos não são suficientes para a condenação, de maneira que deve ser aplicado em seu favor o princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, a condenação deve ser mantida.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante é genitor da vítima, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5o, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

Na espécie, a vítima
Sibely Flores Rodrigues
,

em juízo, dentro de suas limitações decorrentes da deficiência, confirmou que seu pai a agrediu (id. 275417403 e 275417404).

A genitora da vítima,
Vitória Pochué Flores
, relatou em juízo que havia deixado a filha sob os cuidados do apelante e, após alguns dias, recebeu uma ligação dele informando que a tinha agredido porque ela havia quebrado uma agulha de crochê da atual esposa e jogado a lanterna da avó no chão. Segundo ela, o apelante justificou as agressões afirmando que a vítima era má criada, negando sua condição de saúde. Declarou, ainda, que as agressões se deram por meio de um chicote (id. 275417396 ao 275417402).

Além disso, a narrativa da ofendida é corroborada pelo depoimento judicial da conselheira tutelar
Rodinea F. S. Souza
, a qual confirmou ter visualizado, no atendimento à vítima, sinais de lesões em seu corpo, ainda que já houvesse transcorrido um tempo desde a agressão. Disse que, de acordo com as informações recebidas, o apelante não aceitava a condição cognitiva da filha e que deixou de ministrar-lhe os medicamentos, o que teria resultado em seu estado de alteração, ocasião em que foi submetida às agressões (id. 275417405 ao 275417407).

Ademais, as fotografias, o auto de exame de corpo de delito e o mapa topográfico para localização de lesões demonstram a presença de escoriações na ofendida, as quais são compatíveis com ferimentos causados por um chicote, conforme narrado pela informante Vitória, genitora da vítima (id. 275416855 - Pág. 9/20).

Por outro lado, o apelante, ao ser interrogado em juízo, alegou que as lesões teriam sido causadas por quedas de uma goiabeira em um córrego, hipótese esta que encontra suporte no depoimento judicial de sua irmã
Luciana Vales Rodrigues
, a qual afirmou ter presenciado o ocorrido (id. 275417414 ao 275417414 e id. 275417430 ao 275417435).

A mãe do apelante,
Joana Ferreira Rodrigues
, narrou em juízo que viu a vítima tentar subir em uma goiabeira e cair. Contudo, disse não ter constatado qualquer tipo de lesão. A sua esposa à época,
Fabiana Dias de Oliveira
, declarou em juízo que não estava presente no momento do ocorrido (id. 275417423 ao 275417428).

Diante da prova oral produzida, denota-se que a versão trazida pelo apelante em seu interrogatório encontra respaldo no depoimento de sua irmã Luciana, a qual disse ter presenciado o ocorrido e visto as lesões decorrentes da suposta queda da goiabeira.

Porém, inexistem motivos ou indícios concretos capazes de infirmar a credibilidade das assertivas da vítima, que, apesar de sua dificuldade, afirmou ter sido agredida pelo apelante.

Em adição, tem-se as declarações de sua genitora Vitória e da conselheira tutelar Rodinea, a evidenciar que a narrativa da ofendida é corroborada por provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, hábeis o bastante para ultrapassar a dúvida razoável e permitir um juízo conclusivo acerca da prática do delito de lesão corporal, cuja autoria recai sobre o apelante.

Ainda, conforme já salientado, as escoriações que a vítima apresentava, constantes nas fotografias acostadas aos autos, se assemelham em muito a lesões provenientes de golpes de chicote, consoante declarado pela informante Vitória, sobretudo em virtude do padrão retilíneo e superficial dos ferimentos, que não se compatibilizam com a alegada queda de uma árvore (id. 275416855 – Pág. 9/11).

Ademais, ressalta-se que a vítima manteve sua versão desde quando foi atendida pelo conselho tutelar, apresentando relato coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, o que confere ainda mais credibilidade às suas declarações.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica imputada na denúncia.

Portanto, as provas angariadas aos autos, quando analisadas em conjunto, são aptas a embasar o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal (artigo 129, §§ 9o e 11o, do Código Penal), razão pela qual não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Claudemir Ferreira Rodrigues,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025